Tribunal: TJMT
Processo: 1025866-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025866-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), LETICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.349.141-11 (INTERESSADO), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), LETICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.349.141-11 (PACIENTE), THIERRY ALVES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EMANUEL COSTA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OSCAR DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRÍCIA RODRIGUES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR BISPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DO AMARAL REIS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO WANDERLEYS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JOSÉ HECK (TERCEIRO INTERESSADO), VÍLSON MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), UALISSON SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUICIA LORINI (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO GOMES VALADARES (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEAR OLIVEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON PEREIRA DA PAZ (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EMANNUEL COSTA ALVES - CPF: 062.699.391-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS - CPF: 057.547.611-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS DE TENRA IDADE, UMA DELAS EM PERÍODO DE ALEITAMENTO MATERNO – VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA – CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS JÁ IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À PACIENTE, ASSOCIADA À SUA REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282; 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Dispõe o art. 318, III, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente –
que é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade
– pode ser substituída pela prisão
domiciliar
, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que integraria organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas e responde a outra ação penal pela suposta prática do comércio malsão –, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras já estabelecidas pela autoridade acoimada de coatora, nos termos dos arts. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Renato de Moraes, em prol de
Letícia Almeida Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Consta destes autos que a paciente foi presa preventivamente no dia 3 de dezembro de 2020, por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Medida Cautelar n. 4217-79.2020.8.11.0042 (código 613700), em razão de supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.

Afirma, o impetrante, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com base na disposição contida no art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, destacando, outrossim, que ela é primária, possui endereço e emprego fixo, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da presunção da não culpa, eis que não possui qualquer condenação com trânsito em julgado.

Sustenta, ademais, que a paciente está amamentando um filho de aproximadamente 30 (trinta) dias de vida e tem outra com menos de 2 (dois) anos de idade que dependem dela para se alimentar.

Com base nessas razões, o impetrante requereu, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.

O pedido de urgência foi deferido pela juíza convocada, Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no Id. n. 69446992, ocasião em que a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras medidas cautelares.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente encartado no Id. n. 70862477, no qual fez um resumo da vida pregressa da paciente e dos fatos que o levou a decretar a prisão preventiva reprochada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido no Id. n. 71345482, opinou pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante

que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe e única responsável por Isabela Vitória Almeida Pires, de pouco mais de 30 (trinta) dias de vida, que se encontra em fase de amamentação, e de Florinda Emanuelly Almeida, que, quando da concessão da liminar tinha apenas 1 (um) ano e 7 (sete) meses de idade.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, em favor de
Leticia Almeida Silva
, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, ante a suposta prática dos delitos de “
homicídio, tráfico de drogas, dentre outros, perpetrado por integrantes da conhecida Organização Criminosa Comando Vermelho, ramificada naquela região
” (autuação do processo).

Aduz o impetrante que a beneficiária teve sua prisão preventiva cumprida, na cidade de Água Boa, em 03.12.2020, por mandado judicial advindo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Argumenta que a paciente “
teve bebê recentemente (certidão anexa), contudo ainda está amamentando, com filhinho de 01 mês e outro de 02 (dois) anos
” (id. 69158982 - Pág. 2). Afirma que
Leticia
possui procedimentos judiciais em seu nome, entretanto, nenhum com trânsito em julgado, além de ter endereço certo e emprego fixo.

Sustenta que a beneficiária faz jus à conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, visto que atende ao requisito imposto pelo inciso V do art. 318 do CPP.

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, o que almeja ver confirmado ao fim. Juntou parcos documentos.

É o relatório.

Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.

Inicialmente, consigna-se que o impetrante não trouxe ao presente
writ
informações relativas à decretação da prisão preventiva. Extrai-se da autuação que a Medida Cautelar n. 0004217-79.2020.8.11.0042 é de origem da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, tendo como objeto “
a apuração, em tese, dos delitos de homicídio, tráfico de drogas, dentre outros, perpetrado por integrantes da conhecida Organização Criminosa Comando Vermelho
” ramificada na região de Água Boa, local da prisão.

No caso em tela, verifica-se que, para além de a paciente possuir 02 (duas) filhas menores de idade, sendo uma delas de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias
(id. 69158984 - Pág. 1) e a outra de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade
, consoante certidão de nascimento acostada (id. 69158983 - Pág. 1), o delito investigado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa (
possível tráfico de drogas
), tampouco crime contra os descendentes, inexistindo, pois, a situação excepcionalíssima a autorizar inteligência diversa daquela exposta na ordem emanada pelo STF, sobretudo porque a paciente é
primária
(consulta aos Sistemas PJe 1o grau e SEEU
)
.

Ademais, consta declaração do Sr.
Mariano da Silva Alves
que a paciente “
presta serviço na função de cozinheira; recebendo por mês, a Sra Leticia Almeida Silva, brasileira, residente a R. Baurue, 209, VI. Nova, Água Boa
” (id. 69158986 - Pág. 1).

Nessa linha, afigura-se plausível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, impondo-lhe, ainda, a medida cautelar de
fiscalização por meio de monitoração eletrônica
(art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal), sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares (art. 318-B e 319, ambos do CPP), caso repute necessário, cabendo-lhe, inclusive, fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar e das demais cautelares eventualmente fixadas.

Ante o exposto,
defiro a liminar

da ordem de
Habeas Corpus
para substituir a prisão preventiva da paciente
Leticia Almeida Silva
pela domiciliar com a imposição da referida medida cautelar (art. 319, IX, do CPP), sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP)
,
caso repute necessário.

Oficie-se à autoridade de primeiro grau
para que dê efetividade a esta decisão,
expedindo-se mandado de prisão domiciliar em benefício da paciente, clausulado com as cautelas de praxe,
cientificando-a do dever de permanecer recolhida em sua residência
.

Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de
05 (cinco) dias
, encaminhando, por imperativo,

cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.

A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Intime-se o impetrante.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.

Glenda Moreira Borges

Relatora Convocada

Tem razão o impetrante, porque, na hipótese, está comprovado que a paciente é mãe de duas crianças de tenra idade, uma delas em fase de amamentação, conforme se se infere das certidões de nascimento encartadas nos Ids. 69158984 e 69158984, respectivamente, cumprindo asseverar, ademais, que o fato imputado a Letícia Almeida Silva não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos elementos indicadores que tenha cometido crime contra seus filhos, nos termos do art. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Destacamos

Ademais, não obstante o juízo de primeiro grau tenha asseverado que a prisão preventiva da paciente seria necessária para a garantia da ordem pública uma vez que ela, em tese, integra organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a outra ação penal, pela suposta prática do comércio malsão, é imperioso reconhecer, que ficou demonstrado, nestes autos, que sua presença é necessária ao convívio familiar para tutelar suas duas filhas, estando uma delas, em fase de lactação.

Por outro lado, é imperativo ressaltar que o caso em tela merece atenção, tendo em vista a renitência delitiva da paciente que responde a outra ação penal, pela suposta prática do tráfico de drogas. Assim, diante dessa situação, é necessária a restrição ao seu direito ambulatorial, devendo, por conseguinte, sua prisão cautelar, ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos arts. 282; 319, IX, e 318-B, do Código de Processo Penal.

Embora a prisão cautelar seja plenamente compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada à paciente, o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida às suas condições pessoais enquanto mãe de duas crianças de tenra idade, inclusive, uma delas, em fase de aleitamento materno, a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena, nos termos preconizados art. 5o, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, como sói ser no caso em apreciação.

Esta é a ementa do acórdão:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP).

Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do em. magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício.

(RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/09/2015, DJe 20/10/2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”,
tendo a referida decisão sido estendida
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

Por derradeiro, deve ser destacado que, o cumprir a liminar deferida nestes autos, a autoridade acoimada de coatora impôs à paciente as seguintes medidas cautelares (Id. 70862474) que são ratificadas nesta oportunidade:

Desta feita,
cumpra-se a ordem, EXPEDINDO-SE
o mandado de prisão domiciliar, consignando as medidas cautelares, abaixo descritas:

1) Não poderá se ausentar de sua residência, salvo para participar de atos judiciais ou tratamento médico que deverá ser comprovado por atestado médico;

2) Comparecer a todos os atos processuais, bem assim, cumprir a prisão domiciliar;

3) PROIBIÇÃO de manter contato, por qualquer meio (pessoalmente, por telefone, redes sociais ou por meio de pessoa interposta), com os demais corréus;

4) NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA sem prévia autorização judicial;

5) COMUNICAR ao Juízo eventual mudança de endereço; e,

6) MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
Destaques no original

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Letícia Almeida Silva
; e, por consequência, concedo a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor para prisão domiciliar,
condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
, bem como das demais medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021